Tribunal: TJES
Processo: 0000825-68.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO COM OMISSÃO DE INSOLVÊNCIA. PROMESSA DE RENTABILIDADE FIXA. DOLO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa. A defesa suscita preliminar de incompetência territorial e, no mérito, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 55.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha é competente para o julgamento; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura estelionato ou mero inadimplemento civil; (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores fixa-se pelo domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4º, do CPP, sendo incontroverso que a vítima reside em Vila Velha.

4. Não se configura conexão instrumental, pois os fatos imputados são autônomos, com vítimas distintas, períodos diversos e provas independentes, não havendo influência recíproca entre as ações penais.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos contratuais, extratos bancários, comunicações eletrônicas e prova oral produzida sob contraditório.

6. O réu admite que a empresa já se encontrava insolvente no momento da captação dos recursos, omitindo deliberadamente tal informação da vítima.

7. O conjunto probatório demonstra que o agente induz a vítima em erro mediante omissão fraudulenta relevante, afastando a tese de mero inadimplemento contratual ou risco inerente ao mercado.

8. O dolo antecedente se evidencia pela captação de recursos com ciência da inviabilidade de cumprimento da obrigação e utilização de novos aportes para cobrir prejuízos anteriores.

9. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica sob contraditório, o que não se verifica no caso.

11. A ausência de indicação clara do valor na denúncia e de debate específico sobre o quantum indenizatório impede a fixação na esfera penal, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A competência para julgamento do crime de estelionato mediante transferência de valores fixa-se pelo domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4º, do CPP. 2. Configura estelionato a captação de investimentos com promessa de rentabilidade fixa mediante omissão dolosa de insolvência prévia, afastando a tese de inadimplemento civil. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 70, § 4º, 76, III, 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000279-06.2024.8.08.0047, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12.06.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1525937-45.2024.8.26.0050, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 19.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000825-68.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON FERREIRA MARTINS e outros

APELADO: ANDERSON FERREIRA MARTINS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO COM OMISSÃO DE INSOLVÊNCIA. PROMESSA DE RENTABILIDADE FIXA. DOLO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. NÃO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que condenou o réu pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 dias-multa. A defesa suscita preliminar de incompetência territorial e, no mérito, pleiteia absolvição por atipicidade da conduta. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo de reparação de danos no montante de R$ 55.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha é competente para o julgamento; (ii) estabelecer se a conduta do réu configura estelionato ou mero inadimplemento civil; (iii) determinar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores fixa-se pelo domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4º, do CPP, sendo incontroverso que a vítima reside em Vila Velha.

4. Não se configura conexão instrumental, pois os fatos imputados são autônomos, com vítimas distintas, períodos diversos e provas independentes, não havendo influência recíproca entre as ações penais.

5. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos contratuais, extratos bancários, comunicações eletrônicas e prova oral produzida sob contraditório.

6. O réu admite que a empresa já se encontrava insolvente no momento da captação dos recursos, omitindo deliberadamente tal informação da vítima.

7. O conjunto probatório demonstra que o agente induz a vítima em erro mediante omissão fraudulenta relevante, afastando a tese de mero inadimplemento contratual ou risco inerente ao mercado.

8. O dolo antecedente se evidencia pela captação de recursos com ciência da inviabilidade de cumprimento da obrigação e utilização de novos aportes para cobrir prejuízos anteriores.

9. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais.

10. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica sob contraditório, o que não se verifica no caso.

11. A ausência de indicação clara do valor na denúncia e de debate específico sobre o quantum indenizatório impede a fixação na esfera penal, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A competência para julgamento do crime de estelionato mediante transferência de valores fixa-se pelo domicílio da vítima, nos termos do art. 70, § 4º, do CPP. 2. Configura estelionato a captação de investimentos com promessa de rentabilidade fixa mediante omissão dolosa de insolvência prévia, afastando a tese de inadimplemento civil. 3. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal exige pedido expresso com indicação do montante e instrução probatória específica sob contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 70, § 4º, 76, III, 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08.11.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000279-06.2024.8.08.0047, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 12.06.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1525937-45.2024.8.26.0050, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 19.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANDERSON FERREIRA MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID
15148597
, nas quais insurge-se, exclusivamente, contra a não fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de haver pedido expresso e prova do prejuízo material de R$ 55.000,00.

A defesa, por sua vez, apresentou razões recursais no ID
17711346
, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a incompetência do juízo de Vila Velha, alegando prevenção e conexão probatória com ação penal em curso na 4ª Vara Criminal da Serra/ES. No mérito, pleiteia (2) a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo, risco inerente ao mercado de capitais e a incidência do princípio da intervenção mínima.

Foram apresentadas contrarrazões pelas partes, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos apelos, rejeição da preliminar defensiva e, no mérito, pelo provimento apenas do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ANDERSON FERREIRA MARTINS
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O Ministério Público apresentou razões recursais no ID 15148597, nas quais insurge-se, exclusivamente, contra a não fixação de valor mínimo para reparação de danos à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, sob o argumento de haver pedido expresso e prova do prejuízo material de R$ 55.000,00.

A defesa, por sua vez, apresentou razões recursais no ID 17711346, nas quais suscita, preliminarmente, (1) a incompetência do juízo de Vila Velha, alegando prevenção e conexão probatória com ação penal em curso na 4ª Vara Criminal da Serra/ES. No mérito, pleiteia (2) a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo, risco inerente ao mercado de capitais e a incidência do princípio da intervenção mínima.

Segundo a denúncia, entre março e novembro de 2020, o apelante Anderson, na qualidade de sócio-administrador da empresa
Real Invest Assessoria Financeira Ltda.
, induziu a vítima Vinicius Onofre Loyola em erro mediante ardil, consistente na promessa de retornos mensais fixos entre 1,5% e 2,5% em operações na Bolsa de Valores, omitindo da vítima que sua empresa já se encontrava em processo de insolvência.

Consta na exordial que o acusado captou
R$ 55.000,00
da vítima. Contudo, após solicitar o resgate, a vítima foi ludibriada com sucessivos adiamentos e posterior silêncio do réu, que operava sem autorização da CVM e utilizava novos aportes para cobrir prejuízos de clientes antigos.

Preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (interesse e legitimidade),
conheço de ambos os recursos
.

1 - Preliminar de Incompetência do Juízo (Recurso Defensivo):

A defesa sustenta a incompetência do Juízo de Vila Velha em favor da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, por suposta conexão com a Ação Penal nº 011778-61.2021.8.08.0024, na qual o ora recorrente também é réu por fatos assemelhados aos imputados neste processo.

Após detida análise, verifico que não assiste razão à pretensão defensiva.

A competência territorial no crime de estelionato, quando praticado mediante transferência de valores, é fixada pelo domicílio da vítima, conforme o
art. 70, § 4º, do CPP
(introduzido pela Lei nº 14.155/2021).

Art. 70. (...) § 4º

Nos crimes previstos no
art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal)
, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou
mediante transferência de valores
,
a competência será definida pelo local do domicílio da vítima
, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)

Partindo de tal premissa, sendo incontroverso que a vítima reside em Vila Velha, a competência da 2ª Vara Criminal daquela comarca é impositiva e absoluta por força de lei.

Ademais, inexiste conexão instrumental (art. 76, III, CPP), pois embora o réu seja o mesmo, os fatos são autônomos, com vítimas distintas, lapsos temporais diversos e aportes financeiros individualizados. A prova de um crime não influi diretamente na do outro, e a instrução nestes autos foi autossuficiente para formar o convencimento judicial.

Por fim, Ressalto que a matéria já foi decidida em sede de incidente de exceção de incompetência nº 0007415-61.2022.8.08.0035.

Portanto, rejeito a preliminar.

2 - Absolvição (Recurso Defensivo):

A
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo contrato de investimento (fls. 24/25), relatórios financeiros (fls. 23/31), extratos bancários (fls. 33/34) e comunicações eletrônicas que demonstram a transferência do numerário e a posterior retenção indevida.

A
autoria
foi parcialmente admitida pelo apelante, que ao ser interrogado em juízo afirmou que, ao aceitar o investimento da vítima em março de 2020, a empresa já estava insolvente e incapaz de honrar pagamentos a cerca de 70 outros clientes, circunstância que omitiu deliberadamente do ofendido.

A vítima Vinicius Onofre Loyola, ao prestar depoimento na fase judicial, confirmou que foi atraída pela promessa de rentabilidade e liquidez imediata, nunca tendo sido alertada sobre os riscos reais ou sobre a crise financeira da empresa.

O depoimento da vítima foi corroborado pelos relatos prestados em juízo pela testemunha Rosimeri Faria Onofre Loyola, sua genitora, e que havia lhe emprestado parte do dinheiro utilizado nos aportes financeiros.

Nesse contexto, consoante pacificada jurisprudência do c. STJ,
"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (STJ - AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI , QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, diferente do que alega a defesa, não se tratou de mero inadimplemento contratual ou risco de mercado. O estelionato por omissão fraudulenta configurou-se quando o agente ocultou dolosamente informação essencial (insolvência prévia) para induzir a vítima a dispor de seu patrimônio.

No mesmo sentido, segundo a jurisprudência pátria, “
Configura o crime de estelionato a captação de recursos mediante promessa de investimento seguro e rentabilidade fixa, com ocultação dos riscos e ausência de habilitação legal, quando demonstrado o dolo antecedente e o emprego de fraude para induzir a vítima em erro. O inadimplemento contratual não afasta a tipicidade penal quando comprovado que a relação jurídica foi constituída sobre bases fraudulentas desde o início
” (TJ-SP - Apelação Criminal: 15259374520248260050 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 19/02/2026, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2026) .

Dessa forma, o dolo é evidente, tendo em vista que o réu captou recursos sabendo da inviabilidade do cumprimento da obrigação, utilizando o "verniz de legalidade" da pessoa jurídica para ludibriar o investidor.

Assim, a conduta é típica e transborda a esfera cível, tornando imperativa a manutenção da condenação.

3 - Fixação de Reparação de Danos (Recurso Ministerial):

O Ministério Público pleiteia o arbitramento de valor mínimo indenizatório (R$ 55.000,00) com base no art. 387, IV, do CPP.

Embora haja pedido expresso na denúncia, a r. sentença fundamentou a negativa na ausência de instrução específica que assegurasse o contraditório pleno sobre o montante civilmente devido.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ citado na sentença, a fixação de valor indenizatório no juízo criminal pressupõe prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório específico para esse fim (quantum debeatur), possibilitando ao réu contestar não apenas a obrigação, mas a exatidão dos valores.

No caso, o debate processual concentrou-se na tipicidade penal da conduta, inexistindo instrução exauriente sobre eventuais abatimentos, restituições parciais ou a natureza líquida do dano na esfera cível.

Ademais, não consta da inicial menção expressa ao valor requerido à título de reparação mínima pelos danos sofridos, refrçando o entendimento encampado an sentença recorrida de que o tema não foi submetido ao contraditório.

Nesse sentido, a Terceira Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. (...). Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
” (STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Este Colegiado trilha o mesmo entendimento, “
Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000279-06.2024.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 12/Jun/2025).

Diante da fragilidade da base probatória específica para fins de reparação civil imediata, deve a controvérsia ser remetida às vias ordinárias cíveis.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.